Tribunal: CARF
Processo: 11020.002439/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002439/2004-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
ADELAR BERTUOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DUPLICIDADE.
LASTRO
PROBATÓRIO.
Não constitui meio hábil para comprovar o pagamento de despesas médicas ou
odontológica imagem de cheques emitidos que não estejam vinculados ao
prestador do serviço ou, ainda, sem a comprovação de que este foi o efetivo
beneficiário do numerário.
A autorização de desconto em folha de pagamento por meio de convênio
celebrado com pessoa jurídica não autoriza a conclusão de que os valores
autorizados tenham sido pagos diretamente ao prestador do serviço, em
particular quando este declara valores recebidos da citada pessoa jurídica.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão dos valores constantes de fls. 528, 641, 689, 759, 942, 979, 1054, 843, 846, 952, 953,
954, 955, 956, 968 e 990, bem assim para afastar a exigência da multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002439/2004-97
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002439/2004-97

Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-15.690,
exarado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, fl. 1.205 a 1.210.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 1.100 e ss. A
leitura do Termo de Verificação Fiscal de fl. 1109 a 1113 evidencia que a Autoridade Fiscal,
constatou a seguinte infração à legislação tributária:
- RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A
CARNÊ-LEÃO OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Em razão da citada identificação de omissão de rendimentos e considerando que
os valores emitidos estavam sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, foi exigida multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Ciente do lançamento em 02 de outubro de 2004, conforme AR de fl. 1115, o
contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 1131 a 1139, a qual, submetida ao crivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada parcialmente procedente,
cujas conclusões estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Para as deduções previstas, considerando as disposições legais, só podem ser deduzidos
os pagamentos comprovados por documentação adequada.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário só decai após cinco anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, aplicando-se tal prazo também com relação a multa isolada devida pelo não
pagamento do carnê-leão.
CARNÊ-LEÃO - MULTA ISOLADA -
Não tendo sido efetuado o recolhimento mensal obrigatório (carnê-Leão) do imposto de
renda pessoa física, cabível a aplicação da multa isolada.
Aplica-se legislação nova, reduzindo penalidade, a fato gerador pretérito.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. Não existe impedimento ã aplicação das
duas multas, pois ambas possuem enquadramentos diferentes em relação à conduta
caracterizadora da infração.
Lançamento Procedente em Parte
Em síntese, o Julgador de 1a Instância reduziu o percentual da multa isolada de
75% para 50% e, ainda, recalculou o tributo devido considerando comprovada deduções de
contribuição à previdência oficial.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 12 de maio de 2008, fls. 1169, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, em 10 de junho de 2008, o Recurso Voluntário de fl.
1191 a 1197, em que reitera os termos da impugnação e apresenta considerações sobre as
conclusões da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002439/2004-97

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
O recorrente apresenta suas inquietações, em síntese, reiterando argumentos já
expressos na impugnação ao lançamento, estruturando sua defesa pelos tópicos abaixo
destacados.
DOS RENDIMENTOS CONSIDERADOS EM DUPLICIDADE
Sustenta a defesa que a autoridade autuante considerou no lançamento valores em
duplicidade, já que incluiu na base de cálculo do tributo lançamento valores que foram
informados por pacientes em suas DIRPF quando tais despesas teriam sido pagas à Fundação
Abramo Randon e que esta teria repassado ao recorrente os honorários devidos, os quais foram
devidamente declarados no campo rendimentos tributáveis recebidos da citada Fundação.
A peça recursal apresenta relação dos valores que foram considerados em
duplicidade, conforme abaixo reproduzido:

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002439/2004-97

Da análise dos elementos contidos nas folhas indicadas pela defesa (apontadas a
seguir a partir da numeração atual), verifica-se que, em parte, tem razão o recorrente, pois os
elementos juntados aos autos, em particular em fl. 528, 641, 689, 759, 942, 979 e 1054, indicam
que houve autorização do paciente para que os valores fossem descontados em folha de
pagamento, o que afasta a acusação fiscal de recebimento de valores diretamente dos
beneficiários por serviços prestados, sendo razoável conceber que tais valores estão contidos no
montante declarado como recebido da Fundação Randon.
Fica a ressalva de que o valor apontado pela defesa como tendo sido considerado
em duplicidade relacionada ao documento de fl. 979 é inferior ao valor apontado na relação
supra e, ainda, que a despesa de tal paciente tenha tido despesas outras consideradas no
lançamento, como a defesa se insurge especificamente em relação aos recibos da folha que
aponta, não cabe a este Relator avaliar questões que não teriam sido suficientemente contestadas
pela defesa. Assim, deve-se considerar exclusivamente o valor elencado no documento de fl.
979.
Ainda assim, a argumentação relativa à despesas vinculadas aos recibo de fl.
1039 não pode ser acolhida, por não haver em tal documento a indicação da instituição
autorizada a promover desconto em folha. Por outro lado, as despesas relativas aos recibos de fl.
658 e 565 também não podem ser acolhidas, já que não há nos autos indicação de que as
empresas autorizadas a promover o desconto em folha tenha relação com a Fundação Randon,
tampouco há indicativos de que tais outras empresas figuraram com fonte de rendimentos
declarados no período, conforme se verifica em fl. 20. Já a despesa de fl. 847 não pode ser
acolhida já que o elemento juntado em tal folha corresponde a um cheque nominal ao requerente.
Desta forma, por todo o exposto, deve-se excluir da base de cálculo do tributo
lançado, considerando os respectivos anos-calendários, os exatos valores consignados em fls.
528, 641, 689, 759, 942, 979 e 1054.
DOS RENDIMENTOS CIRCULARIZADOS NÃO COMPROVADOS
No presente tópico, a defesa alega que a Autoridade lançadora considerou como
rendimentos omitidos valores comprovados através de cheques ao portador, sob o argumento de
que somente cheques nominativos ao contribuinte poderiam ter sido considerados aptos a
substituir o recibo emitido pelo prestador de serviço. São os seguintes os valores questionados:
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002439/2004-97

A análise dos elementos juntados em fl. 843 e 846, em cotejo com fl. 1076/1077
evidencia que foram considerados no lançamento valores constantes de cheques emitidos em
favor de Júlia Pires, sem qualquer indicação de que tal ordem de pagamento à vista teria sido
endossada ao contribuinte autuado. Assim, improcedente a exigência em relação a tais valores.
A mesma mácula no lançamento pode ser observada nos documentos de fls. 968, 990 (cotejo
com fl. 1080), já que os cheques foram nominados a terceiros, sem qualquer comprovação de
que tais valores foram efetivamente creditados ao contribuinte fiscalizado. Por fim, são
procedentes, ainda, as alegações recursais relativa aos documentos de fl. 952, 953, 954, 955 e
956 (cotejo com fl. 1082), já que, ou não há indicação nos cheques do beneficiário ou foi
nominado a terceiros.
Desta forma, por todo o exposto, deve-se excluir da base de cálculo do tributo
lançado, considerando os respectivos anos-calendários, os exatos valores consignados em fls.
843, 846, 952, 953, 954, 955, 956, 968 e 990.
DA MULTA ISOLADA APLICADA CONCOMITANTEMENTE COM A
MULTA DE OFÍCIO.
Neste tema, a defesa alega a inaplicabilidade da multa isolada por falta do
recolhimento do carnê-leão de forma concomitante com a aplicação da multa de ofício.
É certo que, nos termos do art. 08 da lei 7.713/88, fica obrigado ao recolhimento
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física o contribuinte que receber rendimentos
tributáveis de outra pessoa física. Tal recolhimento se dá a título de antecipação do devido no
exercício.
Assim dispõe a Lei 9.430/96
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002439/2004-97

a) na forma do art. 8o da Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
Portanto, resta evidente que a falta de pagamento ou recolhimento do tributo
apurado mediante lançamento de ofício está sujeita ao percentual de multa vinculada de 75%.
Já a falta de recolhimento do valor mensal da antecipação a que está sujeita a
pessoa física nos termos do art. 8o da Lei7.713/88, sujeita-se à multa exigida isoladamente no
percentual de 50%. Frise-se, ainda que não tenha sido apurada imposto a pagar na declaração de
ajuste.
Embora seja incomum, é possível que o valor a pagar no ajuste anual seja
exatamente o mesmo que deixou de ser recolhido a título de carnê-leão, mas tal identidade
estaria limitada aos números e não à base de incidência, pois a multa de 75% incide sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos a falta de pagamento ou
recolhimento do tributo apurado mediante lançamento de ofício. Já a multa isolada de 50%
incide sobre a falta de recolhimento da antecipação devida quando se recebe rendimentos de
pessoas físicas ou de fontes do exterior.
Portanto, identifica-se são suas penalidades distintas. O que se tem, no caso do
carnê-leão, é uma obrigação de antecipar o tributo de modo a prover recursos para manter o
funcionamento da máquina estatal.
Naturalmente, no ajuste anual, pode-se chegar à conclusão de que tais
recolhimentos nem seriam necessários, importando em restituição total ou parcial do que foi
recolhido durante o período, mas resta explícito que o legislador não se preocupou com o que
ocorrerá no ajuste, ao afirmar que a penalidade isolada é devida ainda que não seja apurado
imposto a pagar no final do exercício.
Há quem defenda a inaplicabilidade da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão de forma cumulativa com a multa de ofício, seja por acarretar bis in idem, seja por
considerar a lógica da consumação penal, pela qual a infração mais grave abrange a menos grave
que lhe seja preparatória ou subjacente. Para estes, tal multa isolada somente seria possível se
aplicada no curso do ano calendário, antes de findo o exercício.
Não obstante, não me filio a tal entendimento, em particular por entender o texto
legal que prevê a multa isolada, ao estabelecer que esta seria devida mesmo se não fosse apurado
imposto a pagar na declaração, já denota que o momento de seu lançamento pode sim ocorrer
após o término do período de apuração.
Acatar a compreensão de que tal exigência somente seria possível no curso do ano
calendário seria, na prática, extirpar todo a força normativa do texto legal, já que, como regra,
não há procedimento fiscal instaurado no curso do ano-calendário a que se refere. Ademais, se
assim entendêssemos, estaríamos colocando em risco o interesse público que motivou a
elaboração da norma, pois poderíamos chegar ao extremo de não fiscalizar dentro do ano e todos
pararem de efetuar os recolhimentos mensais a título de antecipação, já que os resultados seriam
exatamente os mesmos.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002439/2004-97

Contudo, a despeito dos argumentos acima expostos, que guardam relação com a
legislação atualmente em vigor e que serviu lastro para redução da penalidade no julgamento de
1a instância, o fato é que o caso sobre o qual estamos debruçados remonta aos anos de 1999 a
2002, sendo, portanto, necessário rememorar os preceitos então vigentes da mesma lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (...)
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Como se vê, a matéria sofreu profunda alteração em 2007, em particular com a
edição da MP 351/2007 e da Lei 11.488/2007. No texto anterior, não havia duas penalidades.
Apenas uma.
Portanto, à época da ocorrência dos fatos geradores em discussão, a
concomitância das penalidades isoladas e de ofício não encontrava lastro no texto então vigente
do art. 44 da lei 9430/96, em razão de sua clara previsão de que as multas previstas no artigo
seriam exigidas, no caso de não recolhimento do carnê-leão, isoladamente.
Assim, temos as seguintes situações:
1) no caso de lançamento exclusivamente de multa isolada pelo não recolhimento
do carnê-leão, independentemente do período a que se refere, deve-se aplicar a penalidade nova
(50%), em homenagem à retroatividade benigna de que trata alínea "c", inciso II do art. 106 da
lei 5172/66 (CTN);
2) no caso de lançamento de multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão
concomitantemente com a exigência de ofício incidente sobre a diferença apurada de IRPF,
deve-se excluir a penalidade isolada se o lançamento se refere a períodos de apuração até 2006,
mantendo-se a exigência de ofício. Caso se refiram a períodos de apuração de 2007 e posteriores,
é devida a manutenção concomitante das penalidades isoladas e de ofício.
No mesmo sentido caminha a Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, neste tema, dou provimento ao Recurso Voluntário para afastar e
penalidade isolada pelo não recolhimento do carnê-leão.
Conclusão
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.002439/2004-97

Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido com a exclusão dos valores constantes de fls. 528, 641, 689, 759, 942, 979, 1054, 843,
846, 952, 953, 954, 955, 956, 968 e 990, bem assim para afastar a exigência da multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital